Tribunal: STF
Processo: ARE 1603496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. EX-FERROVIÁRIO DA RFFSA. TRABALHADOR TRANSFERIDO PARA A FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA POR SUCESSÃO TRABALHISTA E, POSTERIORMENTE, PARA A VALE. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DECRETO-LEI N. 956/69. LEIS 8.186/91 E 10.478/02. INAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DE INTEGRAR OS QUADROS DA EXTINTA RFFSA OU DE SUAS SUBSIDIÁRIAS NA DATA ANTERIOR À APOSENTADORIA. ART. 4º DA LEI N. 8.186/91. VÍNCULO TRABALHISTA COM EMPRESA PRIVADA NO MOMENTO DA APOSENTAÇÃO.
1. A complementação de aposentadoria foi disciplinada pelo Decreto-lei n. 956/69, inicialmente para aqueles ferroviários que já se encontravam em gozo do benefício na data de sua edição – 13 de outubro de 1969. Com o advento da Lei n. 8.186/91, no entanto, o rol daqueles que possuíam direito à complementação foi ampliado, passando a admitir aqueles admitidos até 31 de outubro de 1969. Posteriormente, a Lei n. 10.478/2002 estendeu aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 o direito à complementação, na forma do disposto na referida Lei n. 8.186/91.
2. Os requisitos necessários para a complementação de aposentadoria prevista na Lei n. 8.186/91 (com as alterações da Lei n. 10.478/2002) são o enquadramento na data limite de admissão em 21/05/1991 e ser ferroviário na data imediatamente anterior à concessão do direito à inatividade.
3. Na hipótese, da detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que o autor foi admitido na Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA em 07/07/1989; em 1º/09/1996, passou, por sucessão trabalhista, aos quadros da Ferrovia Centro Atlântica – FCA; em 17/08/2004, foi transferido da FCA para a Companhia Vale do Rio Doce – VALE, fazendo o caminho inverso em 1º/02/2009; e, finalmente, em 1º/07/2010, retornou da FCA para a VALE, onde laborou até a concessão da sua aposentadoria, sob o Regime Geral de Previdência Social.
4. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) firmou o entendimento de que o termo “ferroviário”, para fins de complementação de aposentadoria, previsto no art. 4º da Lei n. 8.186/91, apenas contempla o funcionário que, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria, compunha os quadros da RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias (Questão de Ordem nº 38 da TNU), definição que desvenda a verdadeira intenção do legislador, eis que, de certo, estender o conceito de “ferroviário” a todos aqueles que exercessem essa atividade, mesmo que em empresas privadas, não refletiria o espírito da Lei n. 8.186/91.
5. Para fazer jus à complementação de aposentadoria, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.186/91, era necessário que o ferroviário pertencesse à extinta RFFSA ou suas subsidiárias no momento da passagem para a inatividade, não se mostrando crível a intenção do legislador de ver contemplado com essa vantagem aquele empregado que foi transferido para a iniciativa privada, uma vez que a cessação do vínculo empregatício com a empresa pública também fez cessar os direitos que lhe eram assegurados em razão do vínculo extinto. Precedentes.
6. O fato de a sucessão trabalhista ter ocorrido sem opção do empregado não tem o condão de legitimar a concessão da complementação de aposentadoria em questão, porquanto na sucessão de empresas somente são garantidos os direitos adquiridos dos trabalhadores e não as situações de expectativa de direitos.
7. Não restando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da complementação de aposentadoria estabelecidos na Lei n. 8.186/91, eis que o autor não possuía a qualidade de “ferroviário”, nos termos da legislação de regência, incabível, por consequência lógica, o deferimento do pedido de complementação de aposentadoria requerido na inicial.
8. Honorários recursais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor/percentual a que foi condenada a parte recorrente na sentença, e sem prejuízo deste, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, e, se for o caso, a suspensão de sua exigibilidade em decorrência da gratuidade judiciária.
9. Apelação desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 7º, XXIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente